Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apelação não foi conhecida em razão da deserção reconhecida: parte apelante intimada “para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos que comprovem situação de hipossuficiência econômico-financeira (tais como contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros). Alternativamente, poderá ser apresentado comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil”, não se manifestou no prazo. 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.